Tribunal: STF
Processo: RE 1257137
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PARIDADE. NATUREZA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI 12.772/2012. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DE 01.03.2013. DIREITO À PARIDADE. DEFERIMENTO DO PEDIDO. TR. 
    1. Tratando-se de servidor público aposentado com direito à paridade, uma vez instituída parcela remuneratória de caráter permanente e que leva em consideração a experiência profissional e a titulação verificadas até a data da inativação, deve ser garantido o direito à análise do pedido de avaliação administrativa para fins de obtenção da respectiva verba. 
    2. Deferido o benefício pela Administração, os efeitos financeiros retroagirão a contar de 01/03/2013, na linha dos precedentes desta Turma. 
    3. Na data de 24/09/2018, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão nos autos dos Emb. Decl. no Recurso Extraordinário 870.947, concedendo efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por diversos entes federativos estaduais para suspender a aplicação do Tema 810 do STF até a apreciação pela Corte Suprema do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida” (fl. 88, e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 118, e-doc. 8). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 82, e-doc. 9). 
    4. O agravante argumenta que “não há amparo constitucional para concessão de RSC a servidores aposentados, uma vez que isso ensejaria a concessão duplicada de RT após a aposentadoria, o que está em confronto com a própria natureza da parcela na forma como percebida pelos servidores públicos da ativa, na forma da Lei n. 12.772/12” (fl. 94, e-doc. 9). 
    Alega que “a autora pede que venha a ser feita a revisão de sua aposentadoria, para que possa vir a ser concedido o RSC, considerando o que foi disposto no artigo 15 da resolução n. 1, de 20 de fevereiro de 2014, e, ainda, o artigo 7º da Lei 12.772/12. No entanto, ao analisar a situação da demandante, pode-se verificar que esta já se encontra inativa, ou seja, aposentada. Visto isso, por mais que o artigo 7º da Lei 12.772/12 estabeleça sua aplicação aos aposentados e pensionistas, deve-se observar que o artigo ressalta que seu efeito será sobre as disposições do capítulo em que se encontra, sendo no caso o DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE MAGISTÉRIO FEDERAL. Desta feita, igualmente pelo disposto no art. 7º da Lei nº 12.772/12 tem-se que a paridade reclamada pela parte recorrida em relação a parcela Reconhecimento de Saberes e Competência merece ser rechaçada, já que não se insere na hipótese de extensão aos servidores inativos prevista em lei, o que materializa a afronta ao art. 37 da Constituição Federal” (fls. 97-101, e-doc. 9). 
    No recurso extraordinário, assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 8º do art. 40 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “A Lei n. 12.772, de 2012, criou modalidade alternativa para aferição de experiência profissional, denominada Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC, que altera a forma de cálculo da RT - Retribuição por Titulação, rubrica criada em 2008. Desta forma, a presente celeuma cinge-se à possibilidade do servidor que foi aposentado antes do marco temporal ditado Lei 12.722, obter RSC, alterando-se a forma de cálculo de sua remuneração, que é composta por RT. A questão já foi decidida sob o rito do art. 942, do CPC, quando a Turma ampliada decidiu que (…).
    Desta forma, servidor público docente do Magistério Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), cuja inativação deu-se previamente aos efeitos da Lei n. 12.772/2012, faz jus ao processamento administrativo para averiguação do cumprimento dos requisitos necessários à percepção da vantagem denominada Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, para fins de acréscimo na Retribuição por Titulação - RT, levando-se em conta as experiências profissionais obtidas ao longo do exercício do cargo até a sua inativação. 
    Logo, ainda que o servidor esteja aposentado, é possível submeter-se à avaliação apresentando experiências profissionais realizadas no período em que esteve na ativa. Por essa razão, há de ser reconhecido o direito da parte autora a ter seu requerimento administrativo avaliado pelo Instituto réu, com o intuito de obtenção do Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC, tendo por base as experiências profissionais que obteve durante o exercício do cargo até a sua inativação” (fls. 91-97, e-doc. 8). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 12.772/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA GED. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 636.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2011).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA-GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido” (ARE n. 691.746-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 729.128- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    À Secretaria Judiciária para correção da autuação, pois o recurso extraordinário não foi admitido (fl. 83, e-doc. 9).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora